Tribunal: TJDFT
Processo: 0773360-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DESEMPREGO FORMAL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. Possuir outros filhos e outras despesas mensais não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar dos filhos, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos eles. Ademais não há como equiparar as necessidades de filho maior de idade, apto para o trabalho, às de uma criança, cuja subsistência depende inteiramente dos pais
4. A perda do vínculo empregatício formal, ocorrida há mais de seis anos, por si só, não constitui fundamento suficiente para a redução do valor da pensão alimentícia, sobretudo pelo fato de o autor não apresentar qualquer indicação de incapacidade para o exercício de atividade laboral.
5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido.